Tribunal: TJMT
Processo: 1024193-16.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024193-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO - CPF: 039.898.471-98 (AGRAVADO), A. D. S. B. - CPF: 077.969.381-79 (AGRAVADO), E. D. S. B. - CPF: 071.729.801-90 (AGRAVADO), I. D. S. B. - CPF: 077.969.731-60 (AGRAVADO), I. D. S. B. - CPF: 071.729.421-83 (AGRAVADO), JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO - CPF: 039.898.471-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – DECISÃO QUE DETERMINA À PARTE RÉ A JUNTADA DA APÓLICE SECURITÁRIA NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA – HIPÓTESE NÃO CONSTANTE NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE PERMITA MITIGAÇÃO (TEMA 988 DO STJ) – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão agravada que
determinou que a ré juntasse aos autos a Apólic
e
Securitária relativa ao seguro cobrado nos autos
não integra o rol do referido dispositivo legal e tampouco aplica-se ao caso a mitigação da taxatividade, pois não identificada a urgência a que alude o Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024193-16.2022.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Cobrança de Seguro, determinou
que a parte ré carreie aos autos a Apólice Securitária objeto destes, conforme anteriormente determinado no ‘primeiro parágrafo’ da decisão de (fl.293 – correspondência ID 78584496, fl.01), sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) (art.370, CPC)
.

O agravante alega que não existe o documento exigido (apólice), mas,
proposta de adesão e condições gerais
, esta última já apresentada.

Esclarece que apólice se trata apenas de um número com a finalidade de identificar o contrato.

Aduz que o capital segurado foi demonstrado pelas telas sistêmicas, e bastará a expedição de ofício à estipulante para confirmar as informações.

Diz que, de acordo com a proposta de adesão e as condições gerais (já juntadas aos autos), o capital para a cobertura de morte pleiteada na exordial corresponde a R$ 24.653,73 e não R$1.150.234,83.

Impugna, ainda, a multa cominatória sob o argumento de que não lhe possibilitou o devido contraditório, devendo ser reduzida diante de ser excessivo o seu valor.

Efeito suspensivo indeferido no id 152219683-pág. 01/02.

Em contraminuta, os agravados arguem preliminar de não cabimento do agravo, sob o argumento de que a decisão impugnada não se insere nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. No mérito, pugnam pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Não conhecimento do recurso – Decisão não se insere entre as elencadas no artigo 1015 do CPC.

A decisão agravada que
determinou que a parte ré junte aos autos a Apólic
e
Securitária relativa ao seguro cobrado nos autos
não integra o rol do referido dispositivo legal e tampouco aplica-se ao caso a mitigação da taxatividade, pois não identificada a urgência a que alude o Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

Confira-se, a propósito, o que taxativamente está disposto no artigo 1.015 do CPC:

“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

Agravo de Instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus).
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação CPC, 1009 § 1.º). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.
(
in
Código de Processo Civil Comentado. 2 ed. em ebook baseada na 16 ed. impressa. Thomson Reuters. Revista dos Tribunais. 2016. Acesso em 04-08-2016.

Fredie Didier Jr. também traz importante elucidação a esse respeito:

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal. Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agravada na fase de conhecimento – não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável. No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais.
(
in

Curso de direito processual civil, volume 3. 13 ed., p. 208/209).

Não estando a matéria ora apresentada elencada dentre aquelas recorríveis por Agravo de Instrumento,
nem sendo o caso de flexibilização da regra do artigo 1.015 do CPC,
uma vez que o agravante sabe qual o documento e a informação solicitada pelo Juízo e a sua negativa em apresentá-lo pode causar gravame a parte adversar, em sentido contrário, pois é essencial ao julgamento da demanda.

Pelo exposto,
acolho a preliminar e não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023